Tribunal: TJMT
Processo: 1006258-08.2020.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1006258-08.2020.8.11.0040
RECORRENTE: JOSE ALDAIR DIAS AGUILAR
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE ALDAIR DIAS AGUILAR, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 84083475):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA - 1) PENA-BASE: CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – PEDIDO DE EXCLUSÃO – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ART. 42 DA LEI 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA - QUANTIDADE DE DROGA (187,039 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA) - TRANSPORTE EM FUNDO FALSO DE CAMINHÃO – MODUS OPERANDI - MAIOR REPROVABILIDADE E EXTRAPOLAÇÃO DA CONDUTA ILICITA - FRAÇÃO DE AUMENTO –- QUANTUM USADO NA SENTENÇA MAIS BENÉFICO DO QUE TEM SIDO ORIENTADO PELO STJ – PRECEDENTES - AGRG NO HC 516.263/SP E HC 531.187/MG – 2) ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - FRAÇÃO DIMINUTA NÃO JUSTIFICADA – READEQUAÇÃO PARA 1/6 – PRECEDENTES DO STJ – 3) TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO – EVIDENTE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – 4) CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL COMPROVADA E MANTIDA – FRAÇÃO DE 1/3 - DISTÂNCIA PERCORRIDA ENTRE ESTADOS – MOTIVAÇÃO IDÔNEA - 5) REGIME PRISIONAL FECHADO - ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA – ART. 33 DO CP C.C O ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. APELO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA READEQUAR A FRAÇÃO RELATIVA À ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.
1 - A expressiva quantidade de droga apreendida é argumento idôneo para exasperar a pena-base, e justifica o desvalor atribuído à culpabilidade, nos termos do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei no 11.343/06. Da mesma forma, o transporte de drogas em fundo falso de veículo, constitui fundamento legal para avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, por revelar preparo profissional do automóvel para fins de traficância, merecendo, pois, uma maior reprovação. Quando ao cálculo de aumento, conforme orientação do STJ, a exasperação relacionada a cada circunstância judicial poderá, entre outros critérios, ser calculada com base no termo médio entre o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato ao crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP;
2 - A fração diversa de 1/6, na segunda etapa do cálculo dosimétrico, ante o reconhecimento da atenuante da confissão, exige motivação concreta, o que não ocorreu no caso em apreço, visto que a sanção foi reduzida aquém do montante mínimo sem fundamentação para tanto;
3 - Incabível a redutora do § 4o do art. 33, da Lei de Drogas, uma vez que as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação do apelante à atividade criminosa, pois se trata do transporte da vultosa quantidade de droga para outro Estado da Federação, mediante viagem preparada, circunstâncias que indicam que o acusado se dedicava habitualmente à prática do tráfico;
4 – Deve ser mantida a causa de aumento do tráfico interestadual se, comprovado nos autos que o apelante carregou o caminhão, com drogas, no Estado de Rondônia e, de lá, partiu para este Estado de MT, com destino final ao Estado de Goiás. E, a distância percorrida, bem como o destino final da droga (com transposição de 3 fronteiras), podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente, não havendo, pois, nenhuma ilegalidade na fração de 1/3, eleita pelo sentenciante.
5 - Embora o réu seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade do entorpecente e circunstâncias do crime), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”
Nas razões do recurso especial (Id. 89644462), o recorrente almeja “a reforma do v. acórdão para que seja revisto a valoração negativa de circunstância judicial elencada no art. 59 CP, bem como seja aplicado o § 4o do art. 33 da lei 11.343/06, revisto a fração de aumento de pena constante no art. 40, V da lei 11.343/06, e, ainda, que seja aplicado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.”.
Contudo, não indicou quais dispositivos de lei teriam sido violados.
Recurso tempestivo (Id. 89751475).
Contrarrazões (Id. 90859499).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, vale destacar que o recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, quais dispositivos legais restaram violados, tampouco expôs as razões pelas quais o acórdão recorrido os teria afrontado.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Além disso, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente sequer indicou quais dispositivos legais restaram violados, nem em que medida o acórdão impugnado os teria vulnerado, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Outrossim, nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Pois bem, o pleito de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), na fração máxima de 2/3 (dois terços), demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. No presente caso, a Corte de origem concluiu que a agravante se dedica a atividade criminosa. Assim, para possibilitar a incidência do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva da acusada em 5 anos e 10 meses de reclusão, a quantidade de entorpecente apreendido (4.704,3g de maconha) justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1895973/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (destaquei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Não obstante, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No ponto, no que tange a pretensão de a) redimensionamento da pena-base, ante as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP (culpabilidade e circunstâncias do crime), b) incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, na fração máxima, c) aplicação da fração mínima (1/6) da causa de aumento do artigo 40, V, da Lei 11.343/2006, e d) modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, o acórdão impugnado consignou que:
“1 – Quanto pena-base, vejo que a sentença considerou desfavoráveis apenas 2 circunstâncias judiciais: a culpabilidade e as circunstâncias do crime.
A Defesa, em linhas gerais, argumenta que tais vetores devem ser neutralizados porque o Magistrado seria utilizado fundamentos próprios do crime de tráfico e incorrido em bis in idem.
Sem razão, no entanto.
No que se refere a culpabilidade (negativada em razão da grande quantidade de drogas, “aproximadamente 187,039 kg de pasta base de cocaína, e que detém intenso potencial lesivo/ofensivo”), não há razões para se reconhecer o invocado bis in idem porque, ao contrário do que argumenta a defesa, referida circunstância judicial foi analisada em conjunto com o art. 42 da Lei n. 11.343/06.
Com efeito, diante da preponderância do referido artigo sobre as circunstâncias judiciais do art. 59, CP, não há nenhuma ilegalidade no fato de o Juiz ter considerado a culpabilidade desfavorável eis que, realmente, o agente que transporta cerca de 187,039 kg de pasta base de cocaína, revela um maior grau de reprovabilidade da conduta e, por isso, justifica a majoração da pena-base; sobre isso, vide: AgRg no HC n. 510.280/MS Sexta Turma, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe 10/12/2019.
Prosseguindo, quanto as circunstâncias do crime, também não vejo ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo Juiz a quo porque, o modus operandi do transporte das drogas (qual seja ocultada em um fundo falso do caminhão) sem dúvida, extrapola as circunstâncias normais do tráfico de drogas usualmente combatido e demonstra a maior gravidade do crime aqui sob julgamento.
(...)
Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
Este, evidentemente não é o caso dos autos pois, diante de 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), o sentenciante exasperou a basilar em 2 anos (ou seja, 1 ano para cada vetor judicial), o que , ao meu ver, mostrou-se mais favorável do que atualmente tem sido a orientação do STJ (a qual há tempos tenho adotado) no sentido de que o aumento seja feito na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador – in casu, 10 anos de reclusão.
(...)
Com efeito, entendo que o aumento da pena-base em 2 anos está proporcional e dentro dos limites autorizadores pelo STJ, não havendo o que ser reajustado.
(...)
3 – Passando para a terceira fase dosimétrica, a defesa pede que seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado; não assiste, aqui, não lhe assiste.
A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto do Superior Tribunal:
“Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. ” (HC n. 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 11/6/2019).
Nesse contexto, ao contrário do que alega a d. Defesa, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas.
(...)
In casu, como bem destacado pelo d. parquet, o apelante foi preso com importante quantidade de droga (180 tabletes, pesando 187,039kg de pasta base de cocaína - carga avaliada em aproximadamente três milhões de reais), oriunda do Estado de Rondônia, com destino ao Estado de Goiás/GO, além de que, conforme confessado pelo próprio apelante, essa seria a terceira vez que realizava o transporte de grande quantidade de entorpecentes, tendo recebido o valor de R$ 15.000,00 por cada viagem, além dos “custos operacionais”.
Oras, tais circunstâncias, c.v, não se compatibilizam com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas e, dessa forma, não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de drogas, e nas condições como aqui apresentadas, ostente a condição de pequeno traficante, de modo a ser merecedor do benefício em questão.
4 - Prosseguindo, sobre a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, a defesa assevera não haver provas de que a droga seria oriunda de outro Estado, e nem que o apelante tenha atravessado qualquer fronteira estadual.
No entanto, ao contrário de seus argumentos, o próprio apelante, na fase policial, confessou e deu detalhes sobre o carregamento da droga, ocorrido em Vilhena-RO, disse que durante o trajeto dormiu na cidade de Juara/MT e que estava dirigindo rumo a Itaberaí-GO, quando foi abordado pela PRF no caminho próximo a cidade de Sorriso.
E embora tenha mudado sua versão em juízo (dizendo que trazia a droga de Juara-MT para Cuiabá-MT), há os depoimentos dos policiais condutores da prisão (Renan Moia Moreto e Fernando Beuren Araújo) confirmando que no momento da abordagem, o apelante confessou que estava transportando pasta base de cocaína em um fundo falso do caminhão, e que, primeiro, disse ter feito o carregamento no município de Juara-MT, mas, depois, declarou ter carregado a droga no município de Vilhena-RO.
Assim, caracterizado o tráfico entre fronteiras e, tendo em vista a distância percorrida (fundamento, aliás, utilizado pelo Magistrado a quo), não vejo razões para reajustar a fração de aumento, fixada em 1/3, ou seja, pouco acima do patamar mínimo (1/6).
(...)
5 – Outrossim, quanto ao pedido de abrandamento do regime prisional, melhor sorte não assiste à defesa.
Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da pena, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais – quantidade de droga e circunstâncias do crime, nos termos dos art. 33 do CP c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
Confiram-se:
1. Na hipótese se dos autos, não há falar em flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional fechado, visto que a quantidade e a natureza da droga apreendida (57,17 g de cocaína) justificam a fixação do regime prisional mais gravoso. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 611.884/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021).” (Id. 84083492)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a) nos delitos de tráfico a quantidade e a natureza da droga apreendida preponderam sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, b) a dedicação a atividades criminosas afasta a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado, c) a fração aplicada à causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006, encontra-se devidamente fundamentada na distância percorrida entre fronteiras, e d) embora o recorrente seja primário, o regime fechado é o adequado à prevenção e à reparação do delito, haja vista a quantidade e diversidade das drogas apreendidas.
A propósito:
“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, § 1o, INCISO I, DA LEI N. 11.343/06. DOSIMETRIA. ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA. EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MINORANTE DE PENA. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. VEDAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Sabe-se que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal da sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado sendo que, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto.
2. Sobre o assunto, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que nos delitos de tráfico a quantidade e a natureza da droga apreendida preponderam sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
3. Verifica-se, na espécie, que o magistrado singular exasperou a pena-base com fundamento na expressiva quantidade da substância apreendida, de modo que o Tribunal local, ao concluir pela existência de fundamentação suficientemente apta a lastrear a exasperação da pena-base, alinhou-se à jurisprudência desta Corte Superior de Justiça sobre o tema.
4. Encontrando-se o acórdão fustigado em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão contida no recurso especial esbarra no óbice previsto no Enunciado no 83 da Súmula do STJ.
5. Esta Corte Superior orienta-se no sentido de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos são elementos que, associados às circunstâncias do caso concreto, evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, justificando, ainda, a imposição do regime prisional mais gravoso e a impossibilidade de substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
6. Ademais, a modificação do julgado, proferido no sentido de que o réu integra atividade criminosa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recurso especial, nos termos do Enunciado no 7 da Súmula desta Corte.
7. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1005371/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018) (negritei)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No que concerne à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é cediço que o legislador, ao editar o mencionado diploma legal, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, àquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o conferido ao traficante habitual. Para aplicação da referida minorante, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. A causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi afastada, não apenas em virtude da quantidade e natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos - 05 (cinco) tijolos de cocaína, com peso bruto de 5.243,3 gramas-, mas principalmente devido às circunstâncias que levaram à prisão em flagrante do recorrente, tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual e que se dedicava à atividade criminosa, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1824921/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA. REVISÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/2 JUSTIFICADA. DISTÂNCIA PERCORRIDA POR DIVERSOS ESTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte de origem aplicou o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, no mínimo de 1/6, considerando as circunstâncias fáticas da causa. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2. A fração aplicada à causa de aumento do art. 40, V, da Lei Antidrogas, encontra-se devidamente fundamentada, porquanto a distância percorrida por três Estados da Federação autoriza a fixação acima do patamar mínimo.
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 989.031/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017) (destaquei)
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA VALORADA NA TERCEIRA FASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2 017, DJe 30/5/2017).
3. In casu, a instância antecedente justificou a não incidência da minorante com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, na medida em que o recorrente estaria envolvido em atividades criminosas, considerando, ainda, a elevada quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (813,7 g de maconha, 4,6 g de cocaína e 8,4 g de crack).
4. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. In casu, embora a pena definitiva para o delito de tráfico de drogas tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão e o recorrente seja primário, o regime fechado é o adequado à prevenção e à reparação do delito, haja vista a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (813,7 g de maconha, 4,6 g de cocaína e 8,4 g de crack) - circunstância devidamente valorada na terceira etapa da dosimetria.
6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1787309/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021) (grifei)
Sendo assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto aos pleitos acima citados, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça